Tribunal: STF
Processo: HC 69462
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-18
Data de publicação: 1992-11-18

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL
   CONTRA DEPUTADO FEDERAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
   PARA A AÇÃO INVESTIGATÓRIA - INOCORRÊNCIA - SITUAÇÃO DE INJUSTO
   CONSTRANGIMENTO NÃO CARACTERIZADA - PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO
   QUE VISA À APURAÇÃO DE CONDUTA TÍPICA - POSSIBILIDADE  -
   EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PERTINENTES À EVENTUAL
   CO-PARTICIPAÇÃO DELITUOSA DO PACIENTE - TESE DE NEGATIVA DE
   AUTORIA - EXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO
   "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO - PEDIDO
   INDEFERIDO.
A SIMPLES APURAÇÃO DE FATO DELITUOSO NÃO CONSTITUI,
   SÓ POR SI, SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
- A mera
   abertura de inquérito policial não caracteriza, só por si,
   situação configuradora de injusta ofensa ao "status libertatis"
   do indiciado, especialmente se o procedimento estatal da
   "informatio delicti", ainda que seguido do ato de formal
   indiciamento, houver sido instaurado com a finalidade de apurar
   conduta revestida de tipicidade penal.
- A pesquisa da verdade
   real, quando   conduzida de modo legítimo e compatível com o
   regime jurídico-constitucional das liberdades públicas, não
   traduz situação configuradora de dano irreparável aos direitos do
   indiciado.
REEXAME DE FATOS E DE PROVAS - MATÉRIA ESTRANHA
   AO HABEAS CORPUS.
- O reexame de fatos e de provas constitui
   matéria pré-  -excluída do âmbito estreito da via sumaríssima do
   processo de "habeas corpus". Precedentes.
- O remédio
   constitucional do "habeas corpus" não se qualifica como meio
   processualmente idôneo para a indagação minuciosa da prova
   penal.